Tribunal: TJMT
Processo: 1042746-68.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042746-68.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTHIELEN APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 084.103.491-59 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), RODRIGO FOULETTO PINHEIRO - CPF: 008.536.001-55 (ADVOGADO), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), THIERRI YELTSIM SANTOS DOMINGOS - CPF: 056.891.611-52 (APELANTE), LUCAS MARTINS DA SILVA - CPF: 047.489.381-29 (APELADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AMPUTAÇÃO DE DEDOS DE MEMBRO INFERIOR – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS MAJORADOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PREJUÍZO COMPROVADO – PENSIONAMENTO VITALÍCIO – INCAPACIDADE PERMANENTE – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito com amputação parcial de membro inferior deve refletir a gravidade da lesão e o sofrimento psíquico da vítima, justificando majoração em caso de fixação irrisória.

O dano estético resultante da mutilação permanente justifica reparação autônoma e cumulável, devendo a indenização ser majorada para R$20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A indenização por danos materiais deve observar o princípio da reparação integral, considerando os prejuízos efetivamente comprovados nos autos.

A concessão de pensão vitalícia com fundamento no art. 950 do CC/2002 exige a demonstração inequívoca de redução permanente da capacidade laborativa da vítima, não sendo suficiente a mera existência de laudo administrativo que reconheça incapacidade apenas a incapacidade temporária para fins de recebimento de auxílio-doença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042746-68.2023.8.11.0003

APELANTES:

CRISTHIELEN APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO, THIERRI YELTSIM SANTOS DOMINGOS

APELADO:

LUCAS MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTHIELEN APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
e
THIERRI YELTSIM SANTOS DOMINGOS
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Luiz Antônio Sari
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos nº 1042746-68.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
LUCAS MARTINS DA SILVA
, que julgou procedente a demanda para condenar o réu ao pagamento de R$1.145,00 (mil, cento e quarenta e cinco reais) a título de danos materiais, R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais ao autor Thierri, R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais à autora Cristhielen, e R$12.000,00 (doze mil reais) a título de danos estéticos à autora, acrescidos de correção monetária e juros, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade observa o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, ante a concessão da gratuidade da justiça às partes.

Consta dos autos que os autores ajuizaram a ação indenizatória em razão de acidente de trânsito ocorrido em 01/05/2023, quando trafegavam em via preferencial com motocicleta e foram atingidos pelo veículo conduzido pelo réu, que teria avançado sinal de parada obrigatória, ocasionando graves lesões, especialmente à autora Cristhielen, bem como danos materiais relativos ao veículo. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do requerido, porém fixou indenizações em valores que os autores reputam insuficientes, além de afastar o pedido de pensionamento vitalício.

Inconformados, os apelantes sustentam, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o magistrado deixou de enfrentar fundamentos relevantes deduzidos na inicial e reiterados ao longo da instrução, notadamente quanto aos efeitos permanentes da amputação parcial sofrida pela autora Cristhielen, ao pedido de pensionamento vitalício previsto no art. 950 do Código Civil e à efetiva extensão dos danos materiais relacionados à motocicleta.

No mérito, defendem a configuração inequívoca da responsabilidade civil do apelado, afirmando estarem comprovados a conduta ilícita, a culpa, o dano e o nexo causal, destacando que o réu conduzia veículo sem habilitação, em estado de embriaguez, e avançou sinal de parada obrigatória, circunstâncias que afastariam qualquer alegação de culpa concorrente ou excludente de responsabilidade.

No tocante aos danos morais e estéticos, alegam que os valores fixados na sentença são irrisórios e destoam da gravidade do evento danoso, especialmente diante da amputação parcial do pé esquerdo da autora Cristhielen, sequela permanente que compromete sua integridade física, sua autoestima e sua inserção social e profissional.

Sustentam a possibilidade de cumulação das indenizações por dano moral e estético, requerendo a majoração dos respectivos valores, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função pedagógica da indenização.

Quanto ao pensionamento vitalício, aduzem que a sentença incorreu em erro ao indeferir o pedido, pois há prova da redução permanente da capacidade laboral da autora Cristhielen, inclusive com laudo do INSS reconhecendo a incapacidade para o trabalho.

Argumentam que, à época do acidente, a autora exercia atividade que exigia permanência em pé e locomoção constante, o que restou inviabilizado após a amputação parcial, fazendo jus à pensão mensal correspondente à depreciação de sua capacidade laborativa, nos termos do art. 950 do Código Civil, com inclusão de 13º salário e férias, ou, subsidiariamente, à apuração do valor em fase de liquidação.

No que se refere aos danos materiais, insurgem-se contra a limitação da indenização ao valor de R$1.145,00 (mil, cento e quarenta e cinco reais), extraído de orçamento isolado, sustentando que o conjunto probatório demonstra prejuízos superiores, seja pela perda total da motocicleta, cujo ressarcimento deveria observar o valor da Tabela FIPE à época do sinistro, seja, subsidiariamente, pelo reembolso integral das despesas efetivamente comprovadas com reparos, transporte e locomoção durante o período de indisponibilidade do veículo.

Alegam que a sentença desconsiderou documentos idôneos e afrontou o princípio da reparação integral previsto nos arts. 402 e 944 do Código Civil.

Invocam, de forma transversal, o princípio da reparação integral, afirmando que a decisão recorrida promoveu verdadeira indenização mitigada, incapaz de recompor, ainda que parcialmente, os danos materiais, morais, estéticos e patrimoniais sofridos, em violação aos arts. 5º, V e X, da Constituição Federal, e aos arts. 402, 944 e 950 do Código Civil.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para, preliminarmente, declarar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada ou, subsidiariamente, reformá-la integralmente, a fim de majorar as indenizações por danos morais e estéticos, condenar o réu ao pagamento de pensão vitalícia à autora Cristhielen, bem como reconhecer o direito ao ressarcimento integral da motocicleta e das despesas correlatas, com a incidência dos consectários legais (Id. 324146894).

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (Id. 324146896).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 324231376).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Da leitura do
decisum
, verifica-se que o magistrado de origem enfrentou, de forma clara e coerente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo as razões de fato e de direito que o conduziram ao reconhecimento da responsabilidade civil do requerido, bem como à fixação dos danos materiais, morais e estéticos e ao indeferimento do pedido de pensionamento vitalício.

O fato de a fundamentação não acolher integralmente a tese sustentada pelos autores, ou de não analisar os argumentos sob o enfoque por eles pretendido, não configura negativa de prestação jurisdicional nem ausência de motivação, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A exigência do art. 489 do CPC é de fundamentação suficiente e inteligível, e não de exaurimento analítico de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sobretudo quando irrelevantes ou incapazes de infirmar a conclusão adotada, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada.

No caso em exame, cuida-se de recurso de apelação interposto por
CRISTHIELEN APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
e
THIERRI YELTSIM SANTOS DOMINGOS
contra sentença que julgou procedente a ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos, reconhecendo a responsabilidade civil do requerido pelo acidente de trânsito ocorrido em 01/05/2023, mas fixando as indenizações em patamares que os autores reputam insuficientes, além de afastar o pedido de pensionamento vitalício.

Inicialmente, impende registrar que a responsabilidade civil do requerido pelo evento danoso não é objeto de controvérsia nesta instância.

A sentença reconheceu, de forma adequada, a presença dos pressupostos da responsabilidade subjetiva, notadamente a conduta ilícita, a culpa, o dano e o nexo causal, conclusão que se encontra em consonância com o conjunto probatório e não foi infirmada por argumentos capazes de ensejar sua revisão.

Assim, a análise recursal concentra-se exclusivamente na adequação dos valores fixados a título de danos moral, estético e material, bem como na possibilidade de reconhecimento do pensionamento vitalício.

No que se refere ao
dano moral
suportado pela autora CRISTHIELEN APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO, entendo que lhe assiste parcial razão.

É incontroverso que a autora foi vítima de acidente de trânsito de elevada gravidade, que lhe ocasionou lesões físicas relevantes, inclusive amputação parcial do pé esquerdo, circunstância que, por si só, revela abalo psíquico e emocional significativo, apto a caracterizar ofensa a direitos da personalidade, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

Embora correta a sentença ao reconhecer a existência do dano moral, o
quantum
arbitrado em R$15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra plenamente adequado às peculiaridades do caso concreto, notadamente diante da extensão do sofrimento experimentado, da gravidade objetiva da lesão e da função compensatória e pedagógica da indenização.

À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reputo mais consentâneo com tais parâmetros a majoração da indenização por dano moral para o valor de
R$20.000,00
(vinte mil reais), quantia que melhor reflete a intensidade do abalo suportado pela autora, sem importar em enriquecimento indevido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E ESTÉTICO – MAJORAÇÃO –
DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE E PERDA TOTAL DA MOTOCICLETA – VALOR CONFORME TABELA FIPE VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, merecendo
majoração
na espécie
. Acidente que causou perda do baço, gerando dano estético que merece ser reajustado, considerando os fatos assentados na exordial, bem como, em observância aos princípios da moderação e razoabilidade. No caso em apreço, a indenização pelo dano material se dá pelo respectivo valor de mercado, devendo a indenização ser fixada de acordo com o montante correspondente ao automóvel sinistrado, conforme a tabela Fipe vigente à época do acidente, por melhor refletir a realidade dos autos."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000333-43 .2019.8.11.0015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE CAUSOU LESÕES EM PASSAGEIRA DE EMPRESA DE ÔNIBUS INTERESTADUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMRPESA TRANSPORTADORA DE PASSAGEIROS, QUE INDEPENDE DE CULPA DE TERCEIROS - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PARA O TRABALHO E/OU DE INCAPACIDADE PARA EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA - AFASTAMENTO DO PEDIDO DE PENSIONAMENTO MENSAL
- DANOS MORAIS MAJORADOS PARA VALOR QUE MELHOR ATENDE AS CIRCUNTÂNCIAS DO CASO
- APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA - APELAÇÃO DA REQUERIDA DESPROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. A responsabilidade da empresa que transporta passageiros é objetiva e não é elidida por culpa de terceiros. Neste sentido, veja a Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal: "A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva." A não comprovação de que ocorreu diminuição da capacidade para o trabalho ou, ainda, de impedimento para exercer atividade laborativa, obsta o deferimento do pedido de pensão vitalícia.
A demonstração do ilícito e leva a obrigação de indenizar, em valor razoável e que atenda as peculiaridades do caso, a vitima pelos danos morais que sofreu em razão do evento danoso.
”
(TJ-MT - APL: 00061129020078110055 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/12/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/12/2017)

Igualmente merece reparo a sentença no tocante ao
dano estético
. Restou comprovado nos autos que a autora sofreu amputação traumática de dedos do pé esquerdo, sequela de caráter permanente, apta a configurar alteração morfológica relevante de sua integridade física.

O dano estético, por sua natureza, é autônomo em relação ao dano moral e com este cumulável, conforme entendimento pacífico da jurisprudência superior.

Não obstante, o valor fixado em primeiro grau, no montante de R$12.000,00 (doze mil reais), mostra-se aquém do razoável diante da irreversibilidade da lesão e do impacto duradouro que produz na aparência física e na autoimagem da vítima.

Nesse contexto, também se impõe a majoração da indenização por dano estético para
R$20.000,00
(vinte mil reais), valor que se revela mais compatível com a gravidade da sequela e com a finalidade reparatória da indenização.

Mostra-se pertinente, a referência a precedente desta Corte que bem ilustra os parâmetros adotados para a fixação do dano estético em hipóteses de amputação parcial de membro inferior.

Trata-se de julgado do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, no qual se apreciou acidente de trânsito envolvendo condutor embriagado que ocasionou à vítima amputação parcial de
quatro dedos
do pé direito, além de outras sequelas funcionais.

Naquele caso, a sentença havia fixado indenização por dano estético em R$10.000,00 (dez mil reais), valor que foi considerado insuficiente pelo Tribunal, culminando na majoração para R$40.000,00 (quarenta mil reais), à vista da deformidade permanente, da alteração da aparência física e do impacto duradouro na vida social e funcional da vítima, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito, segue o julgado:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR EMBRIAGADO. ATROPELAMENTO.
AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR
. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de R$15.000,00 por danos morais e R$10 .000,00 por danos estéticos. A autora/apelante busca a majoração das indenizações, sustentando que os valores fixados não são adequados à gravidade das lesões sofridas e ao sofrimento experimentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos são adequados à extensão do dano; e (ii) estabelecer se a majoração das indenizações atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu dirigia embriagado e na contramão quando atropelou a autora, causando amputação de quatro dedos do pé direito e ruptura de tendão no pé esquerdo, configurando dano moral e estético de elevada gravidade.

4. A indenização por danos morais deve compensar o sofrimento e o abalo psíquico da vítima, considerando sua idade (19 anos), as limitações impostas pelas sequelas e o impacto emocional gerado pela deformidade permanente.

5. O dano estético decorre da amputação parcial do membro inferior e das cicatrizes visíveis, alterando a aparência e funcionalidade da autora, o que justifica sua reparação autônoma, nos termos da Súmula 387 do STJ.

6. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão das lesões, a gravidade do ato ilícito e o efeito compensatório e pedagógico da indenização.

7.
Diante da magnitude do dano e do sofrimento da vítima, os valores fixados na sentença mostram-se insuficientes, sendo necessária sua majoração para R$40.000,00 a título de DANOS MORAIS e R$40.000,00 pelos danos estéticos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$40.000,00 e por danos estéticos para R$40.000,00.

Tese de julgamento:

1. A indenização por danos morais deve considerar a gravidade da lesão, a idade da vítima e o impacto emocional causado pelo ato ilícito.

2. O dano estético, quando caracterizado por deformidade permanente e alteração da aparência física, deve ser indenizado de forma autônoma, conforme a Súmula 387 do STJ.

3.
A majoração do quantum indenizatório deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização
. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008680620238110023, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/05/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/05/2025)

Nesse outro julgado, relatado pelo Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro abaixo, o dano estético foi reduzido de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais) para R$60.000,00 (sessenta mil reais), cujo acidente em contexto fático de gravidade extrema, porquanto o acidente de trânsito analisado resultou na
amputação traumática total do membro inferior direito da vítima
, com incapacidade laborativa permanente, circunstância que levou, inclusive, ao reconhecimento de pensionamento vitalício.

Ainda assim, ponderando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, o Tribunal entendeu necessária a moderação do
quantum
indenizatório, assentando que o dano estético possui natureza extrapatrimonial e não deve ser automaticamente vinculado a parâmetros econômicos específicos, o que evidencia que, mesmo diante de sequelas muito mais severas do que as verificadas no presente caso, esta Corte tem adotado postura contida na fixação da indenização, reforçando a adequação do patamar ora estabelecido para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Segue o julgado citado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E MOTOCICLETA. EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO. INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS.
DANOS ESTÉTICOS
. LUCROS CESSANTES. PENSIONAMENTO MENSAL. CARÁTER VITALÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. LIMITAÇÃO DA APÓLICE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito que resultou na amputação traumática do membro inferior direito da autora. A sentença condenou solidariamente a empresa de transporte e a seguradora ao pagamento de pensão mensal de um salário-mínimo, indenização por danos morais de R$ 50.000,00 e por
danos estéticos de R$ 95.000,00
. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões principais em discussão: (i) saber se ocorreu culpa exclusiva ou concorrente do condutor da motocicleta que transportava a autora; (ii) verificar se procede o pedido autônomo de lucros cessantes no valor de R$ 789.000,00; (iii) determinar se o pensionamento deve ser vitalício ou limitado até os 72 anos de idade; (iv)
avaliar a adequação dos valores fixados para danos morais e estéticos
; (v) examinar questões relativas aos consectários legais, compensações e dedução do seguro DPVAT. III. Razões de decidir 3. A prova testemunhal é conclusiva quanto à responsabilidade exclusiva do preposto da empresa ré, que realizou manobra imprudente de conversão à direita sem observar a presença da motocicleta regularmente parada, violando o dever especial de cautela imposto pelo artigo 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro a veículos de maior porte. 4. O pedido autônomo de lucros cessantes não merece acolhimento por ausência de comprovação efetiva do prejuízo material alegado e por configurar bis in idem em relação ao pensionamento, vez que ambos decorrem do mesmo fato gerador - a perda da capacidade laborativa - e se assemelham quanto ao motivo de pedir, visando compensar a diminuição patrimonial sofrida pela impossibilidade de continuar exercendo atividade profissional. 5. O pensionamento deve ser vitalício ante a natureza permanente da incapacidade laboral decorrente da amputação traumática, não se justificando limitação temporal baseada em critérios estatísticos genéricos, conforme jurisprudência consolidada para casos de danos físicos permanentes. 6. O valor do pensionamento em um salário-mínimo mostra-se adequado diante da ausência de comprovação convincente pela autora de que auferia renda habitual no valor pleiteado de R$ 1.934,49, servindo o parâmetro do salário-mínimo como referência para garantia do mínimo existencial. 7. O valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade das lesões e ao impacto na vida da vítima, atendendo aos critérios de razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerando o sofrimento físico e psíquico decorrente da amputação. 8
. A indenização por danos estéticos deve ser reduzida para R$ 60.000,00, pois sua natureza extrapatrimonial não pode ser vinculada ao custo específico de prótese, devendo compensar o desequilíbrio emocional e social decorrente da alteração da aparência física, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
. 9. É lícita a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos, conforme Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, pois constituem espécies distintas de dano extrapatrimonial com fundamentos e características próprias. 10. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10037954920168110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2025)

No que diz respeito aos
danos materiais
, verifica-se que a sentença, embora tenha reconhecido o direito à indenização, limitou o ressarcimento ao valor de R$1.145,00 (mil, cento e quarenta e cinco reais), extraído de orçamento isolado, deixando de considerar outros documentos idôneos constantes dos autos que comprovam despesas efetivamente suportadas pelos autores em decorrência direta do evento danoso.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, a indenização por danos materiais deve abranger os prejuízos efetivamente comprovados, compreendendo os danos emergentes e, quando cabível, os lucros cessantes, desde que demonstrado o nexo causal.

Examinado o conjunto probatório, constata-se a existência de documentos aptos a demonstrar gastos relacionados à motocicleta e às consequências do sinistro, os quais não foram adequadamente valorados na sentença (Id. 324146878).

Cumpre registrar circunstância relevante extraída dos próprios autos, qual seja, o reconhecimento expresso do dever de indenizar pelo requerido, manifestado já em sede de contestação.

Com efeito, ao apresentar sua defesa, o réu admitiu a obrigação de reparar integralmente os danos materiais decorrentes do sinistro, chegando, inclusive, a propor o pagamento do montante de R$6.988,00 (seis mil, novecentos e oitenta e oito reais), correspondente ao valor do veículo, a ser quitado de forma parcelada, mediante prestações mensais de R$300,00 (trezentos reais).

Tal postura configura verdadeiro reconhecimento do direito material, nos termos do art. 374, inciso II, do Código de Processo Civil, reforçando a procedência do pedido indenizatório e afastando qualquer dúvida quanto à responsabilidade do requerido pelos prejuízos patrimoniais experimentados pelos autores, devendo a indenização observar o valor efetivamente reconhecido e compatível com a extensão do dano comprovado nos autos, em prestígio ao princípio da reparação integral.

Assim, impõe-se o reconhecimento do dano material, no valor de R$3.308,30 (três mil, trezentos e oito reais e trinta centavos) conforme efetivamente demonstrado nos documentos juntados aos autos (Ids. 324146878 e 324146879), afastando-se a limitação a orçamento isolado, em observância ao princípio da reparação integral.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU.
RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS
. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR QUE SUPORTA O PREJUÍZO. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. Possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais o terceiro que comprova ter suportado integralmente o prejuízo, ainda que não seja o proprietário formal do veículo. 2.
É devido o ressarcimento dos danos materiais devidamente comprovados quando caracterizada a culpa exclusiva do réu no acidente de trânsito
. 3. Mantém-se o quantum indenizatório por danos morais quando fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10077114420238110004, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025)

Por outro lado, diversamente, não merece acolhimento o pedido de
pensionamento vitalício
.

O art. 950 do Código Civil condiciona a fixação de pensão à demonstração de que da ofensa resultou defeito que inabilite a vítima para o trabalho ou lhe reduza, de forma permanente, a capacidade laboral.

No caso concreto, o laudo do INSS juntado aos autos (Id. 324146883) reconhece a existência de incapacidade laboral total, porém de natureza temporária, com concessão de benefício previdenciário por prazo determinado. Tal documento, embora relevante para comprovar a incapacidade no período analisado, não atesta incapacidade
permanente
nem redução definitiva da capacidade de trabalho.

Soma-se a isso o fato de que, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a própria parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 324146882), dispensando a realização de perícia judicial cível, meio técnico adequado para a aferição da alegada incapacidade permanente.

Ao optar pelo julgamento antecipado, a autora assumiu o risco da insuficiência probatória quanto à demonstração de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo possível, em sede recursal, suprir a lacuna decorrente de opção processual da própria parte. Inviável, portanto, o reconhecimento de pensão vitalícia sem o indispensável suporte técnico-probatório.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPARAÇÃO DOS DANOS DEVIDA –
PENSIONAMENTO MENSAL DE FORMA VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO
– DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Há dano moral nos casos de acidente de trânsito que cause fratura, dor, necessidade de internação, realização de procedimento cirúrgico e prejuízo das atividades laborais e diárias. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor e da vítima).
Não restando comprovado nos autos que o acidente resultou na incapacidade laboral permanente da vítima, fica afastada a fixação de pensão vitalícia
. O dano estético, que não se confunde com o dano moral puro, deve ser comprovado nos autos, sob pena de não ser indenizado.”
(TJ-MT 00150326820148110003 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para majorar a indenização por dano moral em favor de CRISTHIELEN APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO para R$20.000,00 (vinte mil reais), majorar a indenização por dano estético para R$20.000,00 (vinte mil reais) e adequar a indenização por danos materiais para R$3.308,30 (três mil, trezentos e oito reais e trinta centavos).

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026